Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 1000041-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO
PACIENTE: EDER MÁRCIO DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO em favor do paciente EDER MÁRCIO DA SILVA, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Comarca de Rosário Oeste – MT.
Narra que o paciente foi preso no dia 31/12/2020, por prisão preventiva decretada em março de 2020, pela suposta prática do delito inscritos nos artigos 129, § 9o e artigo 213 c/c 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 7o, incisos I, II, III da Lei 11.340/2006.
Elenca que o réu/paciente foi preso em flagrante delito na cidade de Nova Mutum – Mato Grosso, por supostamente ter praticado atos que ofenderam a integridade física da também vítima destes autos, Fabiane da Silva Oliveira; houve o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.
Fundamenta que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não fez qualquer menção aos documentos colacionados no petitório, que terão profundo impacto quando da prolação da sentença, apontando tão somente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva ainda estão presentes.
Elenca que não há qualquer notícia que tenha ele ofendido a integridade física ou moral da vítima, não mais mantendo com ela qualquer vínculo, até mesmo porque, a suposta vítima reatou o relacionamento que possuía anteriormente; possui trabalho fixo, por isso se ausenta as vezes da comarca; No que tange ao comparecimento mensal em juízo para comprovar atividades laborais lícitas e domicílio, foi ventilado quando da prolação da decisão que determinou a segregação cautelar do acusado/paciente, que não há registro nos autos de comparecimento desde o mês de março do ano de 2019, o que não reflete a realidade dos autos. Notório que quando do comparecimento em juízo, ao acusado é entregue o comprovante do cumprimento da medida cautelar. O acusado/requerente possui os comprovantes de comparecimento em juízo posteriores ao mês de março do ano de 2019.
Assevera que está em tratamento médico por lesões no joelho, e utilizando de medicação forte o que impõe risco de contrair o coronavírus.
Por fim, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de EDER MÁRCIO DA SILVA, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade.
É o relatório. Decido.
É cediço que o habeas corpus destina-se a coibir ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção.
Fundamenta o impetrante que não se justifica o decreto preventivo, por não serem os fatos atuais, bem como possuir o paciente bons predicados.
No caso dos autos, tem-se que o paciente descumpriu medida protetiva imposta, bem como presente a materialidade e autoria do delito.
Além, tem-se o descumprimento de outras medidas cautelares impostas, como salienta o magistrado singular:
“é irrefutável que o acusado, durante a vigência das cautelares impostas em decisão proferida anteriormente, praticou novo crime na Comarca de Nova Mutum/MT, contra a mesma vítima objeto destes autos. A despeito de ter comprovado o comparecimento em juízo até agosto de 2019, após nova decretação de prisão em março de 2020, não consta qualquer justificação ou prova de comparecimento em juízo, o que renova e reforça o manifesto intento do acusado de se furtar da lei penal, uma vez que o sucesso da ordem de prisão somente se deu em 31/12/2020. Do mesmo modo, os documentos acostados na tentativa de respaldar a alegação de recomposição com a vítima estão desatualizados, com data anterior inclusive aos fatos narrados na ação penal de n° 5074-27.2019.811.0086, distribuída perante o juízo de Nova Mutum/MT. Não bastasse, a necessidade de tratamento médico alegada pela defesa não implica, por si só, na impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional, mormente quando não um único documento que indique a necessidade de tratamento médico diferenciado e todas as medidas previstas como necessárias à contenção de disseminação do vírus COVID-19 já foram adotadas pela direção do estabelecimento”.
Portanto, não há se falar em ausência de requisitos ensejadores da prisão.
Ademais, não há risco ao paciente, pois depende de indicação médica a apontar se tratar de grupo de risco, o que não é o caso dos autos.
Assim, diante da conduta noticiada nos autos, entendo que a manutenção da prisão é medida impositiva, porque se sobrepõem ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção às vítimas.
Extrai-se dos autos que o conjunto probatório não é apto a afastar a gravidade dos fatos, tido como criminosos, a fim justificar a soltura do paciente.
Portanto, dos argumentos apresentados não vislumbro, em sede de cognição sumária, presentes os pressupostos à concessão da tutela de urgência reclamada, ou seja, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Diante deste aspecto, entendo que o carcer ad cautelam se justifica, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, de sorte que também não há como taxar de imotivada a decisão que decretou a prisão preventiva.
Destarte, não evidenciado, a ilegalidade e o constrangimento ilegal apontado reputa-se indispensável o confronto das alegações expendidas na inicial com as informações a serem prestadas pela autoridade inquinada de coatora e, por conseguinte, indefiro a tutela de urgência pretendida.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Após, ao Relator a quem for distribuído o processo.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora Plantonista